Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-35.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703688-35.2020.8.07.0008 RECORRENTE: ANTÔNIA BEZERRA CRISPIM SANTANA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM POSSIBILIDADE DE SAQUE DE VALORES. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E O RECEBIMENTO DOS VALORES CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Do conjunto probatório constante dos autos é possível verificar a existência e a validade da contratação, pois, além de ser incontroverso que a consumidora efetivamente recebeu o valor contratado, foram juntados instrumentos contratuais nos quais constam as assinaturas dela, com grafia semelhante à assinatura constante do documento de identidade. 2. A instituição financeira Ré comprovou ter em seu poder, ainda, cópia do documento de identidade da Autora/Apelada, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como informações sobre a renda mensal, a conta bancária para depósito do valor contratado, bem como as necessárias à realização da consignação do valor mínimo da fatura do cartão no benefício do INSS, nos termos do contrato. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, motivo pelo qual o pleito deve ser decidido com base na responsabilidade objetiva, na qual, embora dispensada a análise quanto à conduta dolosa ou culposa, é imprescindível a prova do dano e do nexo de causalidade. 4. No caso, não se verifica a presença do dano, pois incontroverso nos autos o efetivo recebimento, pela Autora/Apelada, do valor contratado e, em que pese ser amplamente sabido que os empréstimos em cartão de crédito estão entre os mais caros do mercado, não se pode concluir que a cobrança da dívida, na forma contratada, possa configurar dano indenizável ao consumidor. 5. Inviável, portanto, a declaração de nulidade do contrato e inexistência da dívida, bem como a condenação do Réu/Apelante ao ressarcimento de danos materiais ou morais. 6. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 373, inciso II, e 429, ambos do Código de Processo Civil, bem como 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), apontando equívoco na distribuição do ônus probatório. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO GONINI BENÍCIO OAB/DF 59.511. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 373, inciso II, e 429, ambos do CPC, bem como 14, § 1o, do CDC. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO SERVIÇO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ESPECIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Em relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, a pretensão de reparação por fato do serviço se submete ao prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC. Incide a Súmula n. 83 do STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo constitucional. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2.1. O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento. 2.2. A análise das razões da agravante, a respeito de a parte ter ou não ter se desincumbido de seu ônus probatório e de ser errônea a distribuição de tal ônus, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 2.3. O Tribunal de origem, mediante a análise da prova dos autos, afirmou ser "evidente que a parte ré tinha perfeitas condições de produzir prova da não ocorrência do fato como narrado pela autora, pelos diferentes meios de provas disponíveis, mas preferiu não o fazer, provavelmente, porque não lhe interessaria desvendar a verdade tal como ocorreu, já que só serviria para confirmar as alegações autorais". Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). A Corte local, após o exame das provas, concluiu pela comprovação dos danos morais e materiais, asseverando: (i) "a verossimilhança da narrativa autoral, corroborada pela documentação acostada aos autos, sem que a ré tenha logrado fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora"; (ii) ser "inegável a dor física, o sofrimento, o incômodo e os constrangimentos a que foi submetida a autora em decorrência do procedimento estético capilar mal executado e a queimadura das mãos, situações que extrapolam os limites do mero aborrecimento"; e (iii) que "As despesas com o tratamento de restauração capilar encontram suporte probatório conforme documento de index 32". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 4. No recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional, a pretensão de reduzir os danos morais não foi associada à violação de dispositivo de lei federal, o que atrai a Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1681779/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021) (g.n.) De igual sorte, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (REsp 1895295/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009